Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM. SÚMULA STJ/278.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.O segurado tem o prazo de um ano para ingressar em juízo, consoante entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da capacidade laboral”. [...] (Acórdão n.793951, 20130310152285APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2014, Publicado no DJE: 03/06/2014. Pág.: 108)
2. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.Unânime.